Tribunal: TJES
Processo: 5023445-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023445-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):

Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA PREVIAMENTE EXTINTA. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO ORIGINÁRIO E INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 E DO TEMA 962 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal extinta sem resolução do mérito em decorrência da ausência de capacidade processual da empresa executada, que havia sido baixada por liquidação voluntária antes mesmo do ajuizamento da demanda.

2. O município exequente pugna pela reforma da sentença alegando violação ao devido processo legal pela ausência de intimação para redirecionar o feito aos sócios, sustentando a presunção de dissolução irregular da sociedade com base na Súmula 435 e no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a validade do ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica previamente extinta e a possibilidade de o juízo facultar ao exequente o redirecionamento da cobrança aos sócios administradores da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ajuizamento de ação contra pessoa jurídica previamente extinta configura erro na propositura e atrai a extinção terminativa do feito por ausência originária de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a executada não possuía capacidade para ser parte.

5. No caso concreto, a extinção da pessoa jurídica ocorreu por liquidação voluntária em momento anterior ao ajuizamento da ação, o que inviabiliza a sucessão processual ou o redirecionamento da cobrança aos sócios, uma vez que a relação jurídica processual sequer chegou a se formar validamente.

6. A pretensão de incluir os sócios no feito não configura mero redirecionamento, mas verdadeira modificação do sujeito passivo para sanar erro na propositura da ação, providência expressamente vedada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Afasta-se a aplicação da Súmula 435 e do Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça, pois tais precedentes pressupõem a preexistência de uma demanda validamente instaurada contra o devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da ação não comporta redirecionamento aos sócios, configurando erro na constituição do polo passivo, cuja substituição é expressamente vedada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, incisos IV e VI, art. 771, parágrafo único, e art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392 do STJ; Súmula 435 do STJ; Tema 962 do STJ; Súmula 430 do STJ; TJ-ES - Agravo de Instrumento: 50050100420248080000; TJ-ES - Apelação Cível: 50004964820158080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id. 18617601, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18617602), o apelante aduz, em síntese: (i) que a empresa executada foi baixada por liquidação voluntária, o que inviabilizou a continuidade da execução contra a pessoa jurídica; (ii) que o Município não foi intimado para requerer o redirecionamento da execução em face do sócio administrador; (iii) que, encontrando-se a empresa "baixada" na Receita Federal sem a devida comunicação, impõe-se presumir a dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) que a extinção prematura da demanda, sem oportunizar a intimação do Município para redirecionar o feito, violou o devido processo legal e contrariou a tese fixada no Tema 962 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023445-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id. 18617601, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18617602), o apelante aduz, em síntese: (i) que a empresa executada foi baixada por liquidação voluntária, o que inviabilizou a continuidade da execução contra a pessoa jurídica; (ii) que o Município não foi intimado para requerer o redirecionamento da execução em face do sócio administrador; (iii) que, encontrando-se a empresa "baixada" na Receita Federal sem a devida comunicação, impõe-se presumir a dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) que a extinção prematura da demanda, sem oportunizar a intimação do Município para redirecionar o feito, violou o devido processo legal e contrariou a tese fixada no Tema 962 do STJ.

Sem contrarrazões. Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica previamente extinta e a possibilidade de o juízo facultar ao exequente o redirecionamento da cobrança aos sócios administradores da empresa, sob o fundamento de presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Inicialmente, cumpre observar que a empresa
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
foi baixada por liquidação voluntária, conforme reconhecido em sentença (id. 18617601), em 23 de agosto de 2023. A ação de execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 12 de junho de 2024 (id. 18617594).

Dessa forma, não há que se falar em sucessão processual ou redirecionamento do feito, uma vez que a extinção da pessoa jurídica não ocorreu no curso da demanda, mas antes mesmo do seu ajuizamento. Configura-se a ausência originária de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a executada sequer possuía capacidade para ser parte quando da propositura da ação.

A capacidade de estar em juízo é pressuposto processual de existência e de validade da relação jurídica processual. O ajuizamento de ação contra pessoa jurídica previamente extinta configura erro na propositura e impede a formação válida do processo, o que atrai a extinção terminativa do feito, como ocorreu nos presentes autos. A sucessão da pessoa jurídica pelos seus sócios apenas seria possível se a extinção da empresa e a respectiva averbação da baixa no órgão competente ocorressem no curso do processo.

Sob esse viés, a pretensão de incluir os sócios no feito não configura mero redirecionamento da cobrança, mas verdadeira modificação do sujeito passivo da demanda, providência expressamente vedada pela Súmula 392 da referida Corte
2
, que obsta a substituição da parte para sanar erro na propositura da ação. Nesse cenário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona ao vedar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (...)
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo
. 2.
Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. 3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)
A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores
. 5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo.
2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Sob essa ótica, afasta-se de plano a aplicação da Súmula 435 e do Tema Repetitivo 962
3
, ambos do c. STJ, invocados pelo Município. Tais precedentes regulamentam os requisitos e os prazos para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, instituto que consiste na responsabilização secundária de terceiros e que, por sua própria natureza, pressupõe a preexistência de uma demanda validamente instaurada contra o devedor principal.

No caso dos autos, como a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica já extinta, ou seja, sujeito desprovido de capacidade de ser parte, a relação jurídica processual sequer chegou a se formar validamente. Trata-se de vício originário e insanável.

Por esse mesmo motivo, não subsiste a tese recursal de ofensa ao devido processo legal pela não oportunização de prazo para redirecionar o feito. Sendo nula a execução desde a sua propositura, a inclusão dos sócios configuraria, em verdade, substituição do polo passivo, providência expressamente vedada pela Súmula 392 do STJ quando se trata de erro na propositura da ação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida adequada, pois a execução fiscal não comporta direcionamento superveniente aos sócios quando a pessoa jurídica devedora já estava extinta na data do ajuizamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de proceder à majoração de honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária na origem, em razão da extinção do feito antes da citação da parte contrária.

É como voto.

1

Súmula 435
do STJ
-
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

2

Súmula 392
do STJ -
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

3

Tema Repetitivo 962 do STJ -
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)